Tribunal: TJMT
Processo: 1009223-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009223-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), VALDEIR SANTANA FRANCOSO - CPF: 935.983.431-91 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 020.789.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MOSHE DAYAN SIMÃO KAVESKI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA
–
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZ DE ORIGEM – PREJUDICADO – MANTIDA A PRISÃO DO PACIENTE EM DECISÃO RECENTE –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS
– DOIS DENUNCIADOS PRESOS EM COMARACAS DISTINTAS – OITIVA DE DIVERSAS TESTEMUNHAS – REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS DE LOCAL DE CRIME, NECROSCÓPICO E COMPARATIVO DE ARMA E MUNIÇÕES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEITO DEVOLVIDO À COMARCA
– DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS EM PLENÁRIO – JULGAMENTO A SER DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – AÇÃO PENAL QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Considerando que logo após o retorno dos autos o magistrado de primeiro grau reapreciou a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, fica prejudicada a análise da referida tese defensiva.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Segundo o entendimento contido na
súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdeir Santana Francoso
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado desde 25.2.2018, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, tipificados no art. 121, § 2o, inciso IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Entretanto, aduz que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva e que as medidas cautelares alternativas bastariam para resguardar a ordem pública.

Ressalta que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis e que impor-lhe a custódia antecipada sem a concreta demonstração da presença dos requisitos legais caracteriza constrangimento ilegal, de modo que a manutenção de sua custódia se afigura medida desarrazoada.

Sustenta ainda que o magistrado não reexaminou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do beneficiário, deixando de observar a regra prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que por si só causaria ilegalidade da custódia cautelar e determinaria a necessidade de sua imediata colocação em liberdade.

Finalmente, consigna que houve excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, pois o paciente se encontra segregado há mais de dois anos e, embora tenha sido pronunciado – cuja sentença foi confirmada em sede de recurso em sentido estrito há mais de 7 meses –, ainda não foi designada a data para o seu julgamento pelo Tribunal de Júri.

Nesse contexto, assevera que em razão da pandemia da chamada COVID-19 certamente o julgamento não ocorrerá em data próxima, motivo pelo qual estaria configurado o constrangimento ilegal.

Diante de tais asserções, pugnou pela concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que o beneficiário pudesse aguardar o julgamento do feito em liberdade.

No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida, reconhecendo-se a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, com a consequente colocação do paciente em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas se necessário.

Alternativamente, postula a determinação para que o magistrado de origem realize o julgamento do feito (pp. 6-15, Id. 40411455).

Acostou os documentos de pp. 15-1.553, Ids. 40420478 a 40560454.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 1.558-1.561, Id. 40756483.

As informações solicitadas foram encartadas às pp. 1.567-1.581, Id. 40992976.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
às pp. 1.585-1.591, Id. 41362997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, conforme já ressaltei no momento do exame da liminar, no bojo do
habeas corpus
n. 1002074-03.2018.8.11.0000, distribuído anteriormente, outro impetrante já pleiteou a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e os bons predicados pessoais do beneficiário.

Portanto, os argumentos relativos ao pedido de concessão da liberdade do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, cujo feito já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que foi denegada a ordem, conforme se extrai do acórdão e da ementa de pp. 489-493 (Id. 40514983).

Visando esclarecer a matéria examinada na referida ação constitucional, colaciono o relatório que produzi quando da prolação do voto vencedor. Veja-se:

“...Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdeir Santana Françoso
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Ressai dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 16 de fevereiro de 2018, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, inciso IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do CP, ocorrido em 4.12.2017 naquela cidade.

Em decorrência disso, os impetrantes impetraram a presente ação constitucional

argumentando, em síntese, p. 350:

“(...) que não estão presentes indícios mínimos de autoria para a decretação da prisão preventiva do paciente e que não há qualquer nexo de causalidade entre ele e o crime em exame.

Relatam, de início, detalhadamente acerca dos acontecimentos delitivos, ocorridos no dia 4.12.2017, justificando a ausência de participação do beneficiário na ação ilícita. Ressaltam, neste sentido, que ele foi liberado pela autoridade policial por falta de provas e que a prisão em flagrante da coacusada Deise foi convertida em preventiva.

Aduzem que ‘após a oitiva de diversas testemunhas (sem que qualquer uma mencione o nome do paciente ligando-o ao crime), no relatório de conclusão do inquérito (fls. 107/113), o delegado de polícia judiciária civil, representou pela decretação da prisão preventiva da Sra. Deise Ribeiro de Oliveira e do paciente’ (p. 10).

Argumentam que a denúncia foi proposta em desfavor da coacusada Deise (esposa da vítima) e do paciente, que era amigo íntimo do casal, contudo, a peça acusatória ‘não descreve como ocorreu a participação de cada um dos indiciados na suposta participação no crime’ (p. 6).

Outrossim, sustentam que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e que o decreto constritivo baseou-se em meras presunções e na gravidade abstrata do delito.

Destacam os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, tais como primariedade, bons antecedentes, reputação ilibada, trabalho lícito, residência fixa e família constituída, aptos a conceder-lhe a liberdade provisória.

Diante de tais considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a prisão domiciliar.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (pp. 4-40)
...”
(destaquei).

Considerando que a matéria já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, razão pela qual
no presente
habeas corpus
analisarei somente as alegações de excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri e a suposta ausência de reanálise da prisão.

Em relação ao alegado descumprimento da previsão contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, saliento que, ao prestar informações, o magistrado de primeiro grau informou que a necessidade da manutenção da prisão preventiva foi reanalisada após o retorno dos autos ao juízo de origem, motivo pelo qual a referida postulação perdeu o seu objeto. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho da decisão acostada às pp. 1.579-1.581, Id. 40992976:

“...Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal incluído pela Lei no 13.964, de 2019, impende salientar que para ocorrer revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das Medidas Cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando o modo de execução do delito – vários disparos na região da cabeça e tórax da vítima (Policial Militar), supostamente com a arma de fogo utilizada por ela em serviço, no momento em que entrava em sua residência e supostamente se abaixou para soltar o seu cachorro da corrente - são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais, a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente diante da repercussão social neste município. Trata-se de um crime de homicídio qualificado cometido contra um Policial Militar, supostamente por sua esposa e seu amigo íntimo (conforme elementos dos autos) e com emprego da arma de fogo utilizada por ele em sua atuação profissional, decorrendo daí a necessidade da Decretação da prisão preventiva e sua manutenção.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Não bastasse isso, o pronunciado Valdeir Santana Francoso possui executivo de pena definitivo em que foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 565 (quinhentos, sessenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11343/06 e 12, da Lei 10826/03 (Execução: 0018892-02.2018.8.11.0015 - SEEU - 3a Vara Criminal de Sinop - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto) o qual cumpre pena em regime fechado desde 16/02/2018, circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Desta forma, o denunciado, durante a instrução de crime extremamente violento e grave (homicídio qualificado) contra a vítima (Policial Militar), foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes). Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora...”.

Finalmente, conforme relatado, o signatário da prefacial sustenta que o paciente suporta constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que o beneficiário se encontra segregado há mais de 2 anos e, embora tenha sido pronunciado, ainda não foi designada a data para o seu julgamento pelo Tribunal de Júri.

Nesse contexto, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o eventual elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, verifico que o paciente foi preso preventivamente em 16 de fevereiro de 2018 e, não obstante o decurso de pouco mais de 2 anos, já foi oferecida a denúncia, realizada a instrução processual e prolatada decisão de pronúncia, que foi mantida em sede de recurso em sentido estrito por este Tribunal de Justiça, restando apenas, segundo o magistrado de origem, a
apresentação de rol de testemunhas pela defesa para a designação de data para o julgamento pelo Tribunal do Júri
, motivo pelo qual não é possível concluir que tenha havido qualquer excesso injustificado de prazo.

Ademais, na ação penal de origem foi apurado um complexo crime de homicídio qualificado, em tese, praticado pela convivente da vítima em concurso de agentes com o paciente, cujos autores, segundo consta no feito, ainda teriam alterado o local dos fatos tentando criar uma fantasiosa versão para o crime, visando convencer as autoridades que teria havido um latrocínio praticado por pessoas não identificadas.

Nesse contexto, no processo de origem foram arroladas diversas testemunhas, havendo ainda a necessidade de remessa de cartas precatórias para citar e intimar os réus, que estavam presos em Comarcas diversas, além da realização de vários laudos periciais, inclusive de local de crime, necropsia, de verificação de aparelho celular, além de arma de fogo e munições, fatos que permitem maior elastério da instrução processual.

Além disso, conforme já consignado, o beneficiário foi pronunciado e apresentou recurso em sentido estrito, havendo necessidade de colheita de contrarrazões do Ministério Público, remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, vista à Procuradoria-Geral de Justiça para a juntada de parecer, confecção de voto do relator, julgamento pelo órgão colegiado, intimações das partes e retorno do feito à Comarca de origem, cujas providências demandam o decurso de tempo razoável.

Acerca da suposta demora para a designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, é notório que a chamada epidemia da COVID-19 demandou a adoção de providências emergências pelo poder judiciário, dentre elas a suspensão de atos presenciais como audiências, fatos que certamente justificam eventual atraso para o encerramento do processo.

Entretanto, conforme informado pelo magistrado de primeiro grau, a decisão de pronúncia tornou-se preclusa tanto para a acusação quanto para a defesa após o julgamento do recurso em sentido estrito, motivo pelo qual o Ministério Público já apresentou o rol de testemunhas que pretende ouvir em plenário, faltando apenas a juntada do referido rol pela defesa para que haja a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

É importante ressaltar que após a pronúncia do réu incide no caso a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri, certamente permite um certo elastério entre esses dois momentos.

Concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal.”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Embora o impetrante ressalte que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri certamente não poderá ocorrer em data próxima em razão da pandemia causada pela COVID-19, ressalto que o próprio magistrado afirmou estar aguardando a manifestação derradeira da defesa para deliberar sobre a designação do julgamento, não havendo possibilidade de antecipar tal questão.

Inclusive, sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após a paralização de atos presenciais, vem elaborando soluções para a continuidade dos processos, tais como julgamentos por videoconferências e virtuais, não se sabendo quais outras providências serão adotadas, havendo necessidade de aguardar as deliberações do magistrado de origem quando for alcançada a fase processual adequada.

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
da presente ação constitucional e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020